Tribunal: TCU
Processo: 019.383/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10184/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106 da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia dos autos à Comissão Permanente de Controle Interno do Município de Porecatu e à Prefeitura do Município de Porecatu/PR, para adoção das providências internas de sua alçada, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.383/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alex Tenan (XXX.003.629-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porecatu/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.